Tribunal: TJDFT
Processo: 0748733-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748733-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATHAN MENEZES LIMA PACIENTE: CLEITON COIMBRA DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JONATHAN MENEZES LIMA em favor de CLEITON COIMBRA DE CARVALHO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, no processo n.o 0703439-18.2024.8.07.0007, que decretou a prisão temporária do paciente. Em suas razões (Id 78098286), o impetrante sustenta que a prisão temporária do paciente foi decretada com base em elementos frágeis, consistentes apenas na inserção de chip telefônico em aparelho celular que teria pertencido à vítima, adquirido pelo paciente após o óbito. Argumenta que não há qualquer prova concreta que vincule o paciente ao crime investigado, sendo sua relação com os fatos limitada à aquisição do referido aparelho. Alega, ainda, cerceamento de defesa, uma vez que o acesso aos autos foi indeferido, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o paciente tem residência fixa, trabalho lícito, não ostenta antecedentes criminais e é pai de dois filhos recém-nascidos, o que reforça a desnecessidade da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão temporária, com a expedição de alvará de soltura, ou a imposição de medida cautelar diversa, como o monitoramento eletrônico. No mérito, postula a confirmação da liminar. Despacho de Id 78107466, por meio do qual foi solicitado à autoridade coatora que disponibilizasse o conteúdo da decisão impugnada. Informações prestadas no Id 78165834. É o relatório. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da custódia, o cerceamento de defesa decorrente da negativa de acesso aos autos cautelares e o direito à prisão domiciliar, por ser pai de filhos recém-nascidos. A decisão que decretou a custódia temporária (Id 244809971 dos autos do processo n.o 0703439-18.2024) observa o comando legal do artigo 1o, inciso III, alínea “a”, da Lei n.o 7.960/1989, ao apontar fundadas razões de autoria ou participação do paciente no crime de homicídio/latrocínio. Diversamente do alegado, os indícios de autoria não se restringem à mera detenção posterior do bem subtraído, mas decorrem de elementos probatórios consistentes, como o uso, pelo paciente, do aparelho celular da vítima nos dias em que o crime ocorreu (3 e 4/3/2024), bem como a correlação entre as Estações Rádio Base (ERBs) do celular da vítima (local do crime) e do paciente (residência), indicando proximidade locacional no momento dos fatos. Tais elementos, somados ao histórico criminal do paciente — com registros por homicídios e roubos — e à imagem da vítima encontrada em sua conta Google, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade, configurando requisitos idôneos à decretação da medida extrema. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são categóricos ao exigir que a prisão temporária esteja fundamentada em dados concretos e na gravidade objetiva do crime, como forma de garantir a ordem pública, em consonância com o princípio da proporcionalidade e da adequação (art. 282, II e § 6o, do CPP), conforme decidido pelo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.109/DF. A prorrogação da custódia temporária por mais 30 (trinta) dias (Id 254196576 dos autos n.o 0703439-18.2024) encontra respaldo legal, tendo em vista que o crime investigado — homicídio ou latrocínio — é classificado como hediondo, nos termos do artigo 2o, § 4o, da Lei n.o 8.072/1990. A autoridade judicial de origem justificou a medida pela imprescindibilidade à continuidade das investigações e pelo risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. A manutenção da segregação cautelar visa, notadamente, à elucidação da dinâmica dos fatos e à identificação da participação de coautores, diante do quadro de associação criminosa revelado pelos autos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.109/DF, assentou que a prisão temporária deve ser utilizada como ultima ratio, exigindo fundamentação adequada, o que se verifica na origem, ao demonstrar a necessidade cautelar em razão da complexidade da investigação e do risco de reiteração delitiva. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a custódia cautelar é legítima para interromper as atividades de grupos criminosos (AgRg no RHC n.o 216.334/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025), sendo insuficiente a mera alegação de residência fixa, conforme o precedente AgRg no RHC n.o 209.005/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025. No que se refere à alegação de cerceamento de defesa, a negativa de acesso integral aos autos cautelares n.o 0703439-18.2024.8.07.0007 não se revela ilegal, pois visa resguardar diligências sigilosas em curso, especialmente a Captação Ambiental. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o direito de acesso da defesa, previsto na Súmula Vinculante n.o 14, não alcança diligências ainda em andamento, cuja publicidade possa comprometer sua eficácia e o êxito da investigação. A divulgação prematura de tais procedimentos frustraria os objetivos investigativos, conforme reconhecido pela própria decisão cautelar. Considerando que o acesso aos autos principais do Inquérito Policial (n.o 0702627-73.2024.8.07.0017) foi assegurado ao patrono, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao pedido de substituição da prisão por domiciliar, sob o fundamento de que o paciente é pai de filhos recém-nascidos, a impetração não apresentou elementos probatórios suficientes para configurar a excepcionalidade exigida pela jurisprudência para os genitores. A concessão do benefício ao pai está condicionada à comprovação de que é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos ou à demonstração de manifesta incapacidade da genitora. A mera existência de filhos recém-nascidos, sem a comprovação da inaptidão da genitora ou da exclusividade da responsabilidade paterna, afasta o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar, conforme reiterada orientação do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado no AgRg no HC n.o 999.902/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025. Destarte, a decisão impugnada apresenta-se devidamente fundamentada, alicerçada em elementos fáticos concretos e na estrita observância das normas legais pertinentes à prisão temporária em crimes hediondos. A ausência de ilegalidade manifesta, na atual fase de cognição sumária, impõe o indeferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento do writ. À Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR